Tribunal: TJMT
Processo: 0015998-06.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015998-06.2017.8.11.0042
RECORRENTE: DOUGLAS JESUS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DOUGLAS JESUS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 42970453):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1 – ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – 2 – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIDO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA RECRUDESCER A PENA – 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PENA MAIOR EU 4 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, visto que o persecutio criminis ficou comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria. Também não é compatível a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecente.
2. Na fixação da pena-base nos crimes de tráfico, devem ser sopesados, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aquelas outras previstas no art. 42 da Lei Antidrogas. Sendo lícita a majoração da pena-base quando foi considerado em desfavor do réu a natureza e quantidade da droga apreendida.
3. Não há em se falar em reconhecimento da atenuante quando o réu não confessa a destinação mercantil da droga apreendida, ainda, seu depoimento não ter sido alicerce para fundamentos para a sentença condenatória.
4. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas devidamente comprovado pela sua reincidência específica. Do mesmo modo, não preenche os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Recurso desprovido.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 44286495) foram rejeitados (Id. 66533492).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 70009455), o Recorrente sustenta violação aos artigos 33, § 2o, b, 59 e 68, todos do Código Penal, pugnando pela “desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito do art. 28, da Lei no 11.343/2006 (...) ou, adequação no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06 (...) ou, ainda, na remota hipótese de restarem superados tais cenários, acolher as teses subsidiárias, redimensionar -se o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais.”
Recurso intempestivo (Id. 70254973).
Contrarrazões (Id. 72944980).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o Recorrente foi intimado do acórdão em 19/11/2020, tendo o recurso especial sido interposto em 09/12/2020, consoante se depreende da certidão acostada aos autos (Id. 70254973).
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL ESTADUAL EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL DIVERSO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE.
1. O exame de admissibilidade realizado pela Corte de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que detém a palavra final sobre todos os requisitos exigidos para conhecimento e julgamento de recurso de sua competência.
2. Em 2/10/2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.813.684/SP, reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção do art. 1.003, § 6o, do CPC/15). Na mesma oportunidade, contudo, o Colegiado modulou os efeitos da decisão, "de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo" (que ocorreu em 18/11/2019).
3. Posteriormente, em 3/2/2020, no julgamento de questão de ordem suscitada no âmbito do mencionado REsp 1.813.684/SP, a Corte Especial estabeleceu que a modulação de efeitos e a possibilidade de comprovação posterior da existência de feriado local não se aplicariam a todos os feriados, mas apenas à segunda-feira de carnaval.
4. Assim, como o caso concreto não é de comprovação do mencionado feriado, escorreita a decisão agravada ao consignar a intempestividade do recurso.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1303324/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça